Tribunal: TJDFT
Processo: 0707097-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707097-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA AGRAVADO: PARTNER SECURITY SERVICOS DE SEGURANCA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela VISAN SEGURANÇA PRIVADA EIRELLI contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7o Vara da Fazenda Pública que, nos autos do Mandado de Segurança n.o 0701086-36.2023.8.07.0018, deferiu a liminar para determinar a imediata suspensão do Pregão Eletrônico n.o 071/2022 do DER-DF. A decisão de ID 44234763 indeferiu a liminar postulada. A agravante apresentou a petição de ID 44227136 informando a existência de fato novo. Afirma que lhe foi imposta a penalidade de proibição de contratar com a União. Contudo, noticia que, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1003721-54.2023.4.01.3400, que está em tramitação na 20a Vara Federal, houve o deferimento da liminar para suspender a decisão no processo administrativo que aplicou à impetrante a sanção de impedimento de contratar com a União. Argumenta, assim, que houve a suspensão da penalidade que havia sido imposta a si. Dessa forma, alega que deve ser dada continuidade ao procedimento licitatório impugnado. Decido. Observa-se, no presente caso, que o fato novo alegado pela agravante não foi conhecido e nem apreciado pelo juízo a quo. Dessa forma, o conhecimento da matéria diretamente pelo tribunal acarretará supressão de instância. Assim sendo, deverá a agravante alegar e aguardar a decisão a ser proferida pelo juízo a quo em relação ao fato novo suscitado, sendo que a referida matéria não pode ser conhecida diretamente no presente recurso, sob pena de supressão de instância. Nesse contexto, mantenho integralmente a decisão de ID 44234763, que indeferiu a liminar postulada. Comunique-se ao I. Juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora